Tribunal: TJES
Processo: 0003801-72.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003801-72.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO LUCAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO, ART. 157, “CAPUT” DO CPB – IMPOSSIBILDIADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – PROVA DE AMEAÇA – IMPOSSIBILDIADE DE AUEMNTO DA REDUÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - APELO IMPROVIDO.

1) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

2) Ficando comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para garantir a subtração da “res furtiva” não há dúvida em relação a capitulação legal do crime de roubo, não havendo espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto.

3) O “quantum” de redução da confissão se relaciona de maneira proporcional com a importância desta prova para o resultado do julgamento, e neste caso haviam outras testemunhas que confirmaram o roubo, relativizando o peso da confissão do recorrente, que foi adequadamente valorada.

4) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDRO LUCAS DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 97/98, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 4668664, a defesa do recorrente postula pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, considerando não ter havido ameaça. Subsidiariamente requer a majoração da redução decorrente da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas no ID 4705806, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 5095045, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXSANDRO LUCAS DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 97/98, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Conforme consta da denúncia, a vítima teve sua bicicleta e seu aparelho de telefone celular subtraídos pelo ora recorrente, que se valeu de ameaça para alcançar seu intento:

“Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 22 de novembro de 2021, na Rodovia ES 010, bairro Praia Formosa, nesta Comarca, o Denunciado ALEXSANDRO, mediante violência, subtraiu a bicicleta e o celular da vítima Maria Aparecida Rezende Bocayuva.

Extrai-se que no dia dos fatos, a vítima estava trafegando em sua bicicleta pela Rodovia ES 010, nesse Município, juntamente com um grupo de quatro ciclistas, quando, de inopino, o Denunciado entrou em sua frente e a derrubou da bicicleta, dizendo para a mesma “meter o pé”.

No momento em que a vítima caiu, o seu celular também foi arremessado ao chão, oportunidade em que o Denunciado aproveitou-se para também subtrair o aparelho, fugindo logo em seguida.

Pouco tempo depois, a vítima tomou conhecimento de que populares encontraram o Denunciado e o capturaram junto com sua bicicleta, acionando a Polícia Militar.

Em que pese os esforços empreendidos, o celular da vítima não foi recuperado”.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 4668664, a defesa do recorrente postula a desclassificação do delito de roubo para o de furto, considerando não ter havido ameaça. Subsidiariamente requer a majoração da redução decorrente da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que sua tese não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelos Auto de Prisão em flagrante, que consta da fl. 03, e do Boletim Unificado, às fls. 18/20.

Já a
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que admitiu ter subtraído a bicicleta para quitar uma dívida que contraiu, mas não assumiu ter ameaçado a vítima em seu interrogatório:

“[...] Que encontrava se com uma dívida pendente e estava em um local desconhecido na casa da avó do depoente; que então fez um “corre” para tentar quitar essa dívida pois sua vida estava em risco; que acabou roubando para não morrer; que roubou e saiu correndo, entrou em um local desconhecido e perdeu o aparelho celular da vítima; que depois se entregou; que nega que tenha ameaçado a vítima; que a vítima estava fazendo turismo, quando o depoente viu a bicicleta e pegou a bicicleta e saiu correndo; que respondeu pelo crime de roubo. [...]”

A confissão judicial do apelante se harmoniza com a versão apresentada pela vítima em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que consta da fl. 11, ocasião em que disse que o recorrente a derrubou da bicicleta ainda em movimento, subtraindo ainda seu telefone celular, e que a mandou “meter o pé”:

“(...) que informa que na manhã de hoje, por volta das 8h, estava pedalando em sua bicicleta, num grupo de 4 pessoas, quando foi abordada pelo suspeito, que invadiu sua frente e segurou o guidom de sua bicicleta; que então a declarante, pelo susto, acabou se desequilibrando e caindo ao chão; que em seguida, o suspeito disse "mete o pé" para que a declarante, que o ladrão ainda pegou o celular da declarante que também estava no chão caído; que com a declarante caída, o suspeito fugiu do local com sua bicicleta e seu celular, entrando num matagal da localidade; que então a declarante acionou a polícia ao local; que horas depois ficou sabendo que o bandido fora capturado por populares no matagal, junto da bicicleta; que o celular não foi encontrado até o presente momento; (...)”. (Declarações prestadas por Maria Aparecida Rezende Bocayuva, vítima, na esfera policial – fl. 11).

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que, na grande maioria das vezes, são as únicas presentes no momento do crime. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, pelo reconhecimento do autor do crime pela própria vítima, já que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é revestida de maior eficácia probatória, pois normalmente o modus operandi engendrado pelos meliantes busca evitar a presença de qualquer tipo de testemunha visando assegurar sua impunidade. (...) (TJES, Classe: Apelação, 50140019394, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

A versão apresentada pela vítima foi confirmada pelo depoimento judicial do Policial Militar Gabriel Guimarães Nicchio, que atendeu a ocorrência.

Assim, conforme já decidiu este Colegiado: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, as provas colhidas nos autos convergem para a existência do delito de roubo, estando correta a capitulação legal, eis que a ameaça restou inconteste, já que a conduta perpetrada pelo recorrente causou temor à vítima e que esta somente pode recuperar sua bicicleta devido a ação de populares que conseguiram imobilizar o acusado já na posse mansa e pacífica da “res furtiva”, até a chegada da Polícia Militar.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a capitulação legal do crime, tampouco há espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para alcançar seu intento, tendo em vista que derrubou a vítima no chão.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Por fim, a defesa postula pela majoração da redução decorrente da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Na sentença recorrida, a referida atenuante foi compensada com a circunstância agravante da reincidência, observando o que dispõe a jurisprudência pacificada do Colendo STJ, constando da primeira parte do Tema Repetitivo nº 585 que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não [...]
”.

Ademais, o grau de redução da confissão se relaciona de maneira proporcional com a importância desta prova para o resultado do julgamento, e neste caso haviam outras testemunhas que confirmaram o roubo, relativizando o peso da confissão do recorrente, que não foi plena, já que ele negou a ameaça.

Portanto entendo que a confissão foi adequadamente valorada.

O Colendo STJ tem julgados no mesmo sentido:
“
No que se refere à fração de redução de pena relativa à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região dispôs que a redução de 1/3 indicada na r. sentença mostra-se demasiada, eis que o réu, em última análise, negou o cometimento do crime. Ainda que se possa reconhecer a atenuante da confissão pelo fato de que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, tal confissão em momento algum abrangeu o dolo, daí a razão pela qual se reduz a atenuante de pena para 1/6 (fl. 1.658)”
. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.